Tribunal: TJDFT
Processo: 0708222-50.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. PMDF. AVALIAÇÃO MÉDICA. LORDOSE (ÂNGULO DE FERGUSON 43o). VINCULAÇÃO AO EDITAL (ANEXO II, ITEM 10.3, “C”) E EXIGÊNCIA DE PARECER FUNDAMENTADO (ITEM 14.11.3). PERÍCIA JUDICIAL ATESTA APTIDÃO. CONTROLE DE LEGALIDADE. TEMAS 485 E 1.015/STF. VALOR DA CAUSA FIXADO POR ESTIMATIVA (CPC, ART. 292, § 3o). HONORÁRIOS POR EQUIDADE (CPC, ART. 85, § 8o). APELAÇÃO DO DF PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO DO INSTITUTO AOCP DESPROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis do DISTRITO FEDERAL e do INSTITUTO AOCP e remessa necessária contra sentença que julgou procedente ação para anular o ato administrativo que eliminou PEDRO MARTINS XAVIER do concurso para Soldado da PMDF (Edital no 04/2023-DGP/PMDF), assegurando seu prosseguimento nas demais fases; réus condenados em custas, honorários periciais e honorários advocatícios (10% sobre o valor da causa).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve preclusão quanto à impugnação do valor da causa; (ii) estabelecer o critério de fixação do valor da causa e a forma de arbitramento dos honorários sucumbenciais; (iii) determinar a legalidade do ato de eliminação do candidato na avaliação médica à luz do edital e da perícia judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Afasto a preclusão: a decisão saneadora que resolve impugnação ao valor da causa não é agravável (CPC, art. 1.015) e pode ser rediscutida em preliminar de apelação (CPC, art. 1.009, § 1o); além disso, trata-se de matéria de ordem pública.
4. Em demandas que visam à anulação de fase intermediária de concurso, sem proveito econômico direto e imediato, o valor da causa se fixa por estimativa razoável (CPC, art. 292, § 3o), não sendo cabível a adoção de doze remunerações do cargo; corrige-se para R$ 1.000,00.
5. Diante do baixo valor da causa e da baixa complexidade, os honorários sucumbenciais se fixam por equidade (CPC, art. 85, § 8o), em R$ 2.000,00, quantia adequada ao trabalho desenvolvido.
6. O controle jurisdicional recai sobre a legalidade do ato administrativo, não sobre o mérito da banca (Tema 485/STF); o edital (item 14.11.3) exige parecer médico fundamentado sobre efetiva incapacidade, não bastando mera referência numérica ao ângulo de Ferguson.
7. O ato que eliminou o candidato limita-se a indicar “Ferguson 43o” e o item editalício (10.3, “c”), sem motivação concreta que demonstre incapacidade funcional, violando a exigência editalícia de fundamentação e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
8. A perícia judicial confirma o ângulo lombo-sacral de 43o, mas atesta inexistência de limitação funcional e plena aptidão para o cargo, infirmando a conclusão eliminatória da banca.
9. Aplica-se a ratio do Tema 1.015/STF: é inconstitucional obstar o acesso ao cargo quando ausentes sintomas incapacitantes ou restrição relevante; mantida a anulação do ato e o prosseguimento do candidato, sem invasão do mérito administrativo.
10. Diante da redução do valor da causa e da baixa complexidade, os honorários sucumbenciais são fixados por equidade (art. 85, § 8o, do CPC), no montante de R$ 2.000,00, em consonância com precedentes do TJDFT.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Apelação do Distrito Federal parcialmente provida (para retificar o valor da causa para R$ 1.000,00). Apelação do Instituto AOCP desprovida. Remessa necessária desprovida.
Tese de julgamento: “1. A impugnação ao valor da causa pode ser deduzida em preliminar de apelação, não havendo preclusão (CPC, art. 1.009, § 1o).”; “2. Em ações que buscam anular etapa de concurso sem conteúdo econômico imediato, o valor da causa se fixa por estimativa (CPC, art. 292, § 3o).”; “3. Honorários sucumbenciais podem ser arbitrados por equidade quando o valor da causa é simbólico e a causa tem baixa complexidade (CPC, art. 85, § 8o).”; “4. A eliminação na avaliação médica exige parecer fundamentado que demonstre incapacidade funcional, não bastando menção a critério numérico do edital.”; “5. A perícia judicial que atesta plena aptidão afasta a eliminação baseada em critério formal dissociado da finalidade do exame, em controle de legalidade compatível com o Tema 485/STF.”; “6. É vedado excluir candidato quando ausentes sintomas incapacitantes ou restrição funcional relevante, conforme Tema 1.015/STF.”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.009, § 1o; 1.015; 85, § 8o; 292, § 3o. Edital no 04/2023-DGP/PMDF, Anexo II, item 10.3, “c”; item 14.11.3.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 485 da Repercussão Geral; STF, RE 886.131/MG (Tema 1.015), Plenário; TJDFT, Acórdão 2039123, 0745475-78.2024.8.07.0016, Rel. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 27/08/2025, DJe 11/09/2025; TJDFT, Acórdão 2030860, 0712073-68.2022.8.07.0018, Rel. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 14/08/2025, DJe 28/08/2025; TJDFT, Acórdão 1992158, 0708194-82.2024.8.07.0018, Rel. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 24/04/2025, DJe 14/05/2025; TJDFT, Acórdão 2042356, 0705700-50.2024.8.07.0018, Rel. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 26/08/2025, DJe 16/09/2025; TJDFT, Acórdão 1996537, 0707172-86.2024.8.07.0018, Rel. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, j. 07/05/2025, DJe 21/05/2025; TJDFT, Acórdão 1884537, 0714602-60.2022.8.07.0018, Rel. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 26/06/2024, DJe 19/07/2024.